Tribunal: TJMT
Processo: 14916-92.2019.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1242169794
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá Cível / 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Alvará Eletrônico n° 729331-3 / 2021
Quarta-feira, 21 de Julho de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 0 / 2020 Tipo de Procedimento: Processo
Número Único 1024235-33.2020.811.0001
DEBORA DE OLIVEIRA
Requerente: AMARO JOSE DA SILVA Advogado:
ANDRADE
BANCO BRADESCO - VIDA E NELSON WILIANS FRATONI
Requerido: Advogado:
PREVIDÊNCIA S/A RODRIGUES
Beneficiário: AMARO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ
298.886.624-49
Beneficiário:
Conta Judicial 2900102288868
Valor: R$ 10.540,60 (dez mil e quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos)
Autorizado: DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF/CNPJ: 688.808.801-44
Data de Emissão: 21/07/2021
Titular Conta DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF/CNPJ Titular Conta 688.808.801-44
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3940 148830 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
1 de 2 21/07/2021 18:22SisconDJ 3.0 - TJ/MT https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1242169794
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá Cível/ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Este documento é somente informativo.
2 de 2 21/07/2021 18:22